Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-78.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000343-78.2022.8.11.9005
Parte impetrante: LEONARDO SILVA SANTOS
Litisconsorte passivo necessário: TELEFÔNICA BRASIL S.A
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1004446-84.2021.8.11.0010, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre de pedido de concessão de benefício da Justiça Gratuita, em que o Juízo Monocrático concita a parte impetrante a fazer a juntada de documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira para o custeio das despesas processuais.
Com efeito, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a Autoridade tida por Coatora, ao apreciar o pedido de concessão de Justiça Gratuita, formulado pela parte impetrante, determinou a apresentação de documentação complementar à prova da módica condição financeira.
Ocorre que o impetrante, segundo se vê dos autos principais, não alertou o Juízo Monocrático a respeito da documentação já apresentada, bem como, não aguardou a deliberação sobre os documentos apresentados, preferindo trilhar pelo caminho do manejo da presente demanda constitucional, fatos processuais que afastam a alegação de ilegalidade do ato judicial objurgado, pois, como salientado, a parte impetrante não forneceu ao Juízo Monocrático a possibilidade de avaliação documental requerida.
Esses fatos sinalizam a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator